Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-02.2016.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002394-02.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONNY DE CAMPOS SANTANA - CPF: 042.854.021-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY SANTOS ABREU - CPF: 062.631.491-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – PRECEDENTE STJ [
RESP N. 2.074.536]
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMA BRANCA PELO ACUSADO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO – DOSIMETRIA RETIFICADA MAS SEM ALTERAÇÃO NO ‘QUANTUM’– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, quando o réu, ainda que parcialmente, admite a prática delitiva e suas declarações são utilizadas pelo magistrado para fundamentar a sentença condenatória, conforme entendimento sedimentado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Em crimes patrimoniais, notadamente no delito de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção produzidos durante a instrução processual.

A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma branca, deve ser mantida quando há provas seguras nos autos que demonstram a utilização do instrumento pelo agente durante a prática criminosa, especialmente quando a palavra firme e coerente da vítima é corroborada por outros elementos de prova.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por JONNY DE CAMPOS SANTANA contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público, condenando o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

(Sentença – Id.190516707-58/60 e Id. 190516708-fl.01)

Inconformado, pugna o recorrente pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, bem como, afastada a causa de aumento pelo uso de arma branca, consoante previsto no artigo 65, inciso III, “d” e artigo 18, I, ambos do Código Penal. (Id.190516708-fls.30/35)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos expendidos, pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.190516708-fls.43/47)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 205118659)

“[...]Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão a defesa do apelante[...]Portanto, restou evidenciada a utilização da arma branca para a prática do crime objeto da presente análise, motivo pelo qual, entende-se que deve ser mantida a causa de aumento por emprego de arma branca. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de Maio de2016, por volta de 23h30min, em via pública, na Rua Otaviano Azambuja, n. 3387, Bairro Bela Vista, Pontes e Lacerda-MT, Jonny de Campos Santana, comconsciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca (canivete - apreendido), coisa alheia móvel consistente em OI (um) aparelho celular LO de cor branca, pertencente à vítima Wesley Santos Abreu .

DO HISTÓRICO DOS FATOS Extrai-se dos autos que, no tempo e local indicados, Jonny de Campos Santana, em uma bicicleta, aproximou-se de Wesley Santos Abreu e, fazendo uso de um canivete (embranca), preferiu-lhe graves ameaças, exigindo deste o aparelho celular. Atendida a ordem, Jonny ainda tentou, sem sucesso, acertar um soco na vítima, empreendendo, em seguida, fuga com a posse dos bens. Ocorre que, o denunciado foi perseguido por Wesley, instante em que o imputado novamente ameaçou: "não vem não senão eu te mato ". Em sequência, Jonny desequilibrou-se e caiu da bicicleta, evadindo-se para um matagal. Neste ínterim, aproveitando-se da oportunidade, a vítima foi no encalço do denunciado, iniciando-se vias de fato. Durante a briga, utilizando-se da referida arma, Jonny feriu a mão de Wesley e novamente tentou escapar. Mais uma vez alcançado pela vítima, esta conseguiu tomar-lhe a faca e conter o imputado com golpes cortantes. Após, efetuou-se a prisão e recuperou-se os bens então subtraídos. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Assim agindo, Jonny de Campos Santana incorreu na(s) conduta(s)descrita(s) no artigo 157, !i 2.°, inciso I (roubo majorado mediante o uso de arma) do Decreto Lei Federal n.O2.848/1940 (Código Penal). Por esta razão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia, que espera que seja recebida e autuada, bem como requer a citação do(s) denunciado(s), a produção de todas as provas necessária são esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.”

Passo à análise dos pleitos recursais.

I - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, após detida análise dos autos, entendo que a insurgência merece prosperar.

O magistrado sentenciante negou o reconhecimento dessa atenuante sob a alegação de que a confissão do réu teria sido tendenciosa e, portanto, não utilizada para a formação de seu convencimento. Entretanto, conforme se verifica na própria fundamentação da sentença, o juiz fez menção expressa às declarações do acusado, notadamente quando este afirmou "ser usuário de drogas e estar entorpecido, que o dinheiro acabou e precisava cometer um delito para conseguir comprar drogas, que assume ter tentado assaltar a vítima."

Ademais, o próprio magistrado mencionou na sentença que "Wesley (policial militar) ressalta que o acusado lhe confidenciou a prática delitiva quando da abordagem policial."

Ora, resta evidente que, ainda que de forma parcial, o acusado confessou a prática do crime de roubo, tendo admitido que abordou a vítima com intuito de subtrair o celular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, quando utilizada para fundamentar a condenação, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Nesse sentido, inclusive, é o teor da Súmula 545 do STJ:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Cito ainda, o Col. STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que não tenha sido determinante para a condenação. Tal interpretação está consolidada no REsp n. 1.972.098/SC, que sustenta que o reconhecimento da confissão como atenuante independe de sua utilização na motivação da sentença condenatória.”

(REsp n. 2.074.536/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No caso em tela, mesmo que o acusado tenha negado estar de posse da arma branca durante o crime, alegando que esta pertencia à vítima, esse fato não descaracteriza sua confissão quanto ao núcleo central da conduta típica, que consiste na subtração patrimonial mediante grave ameaça.

Conforme se verifica no depoimento do réu transcrito na sentença, ele assumiu ter tentado assaltar a vítima para comprar drogas, confirmando a tipicidade subjetiva (dolo) e grande parte da tipicidade objetiva (conduta) do crime de roubo. Essa confissão, ainda que parcial, forneceu elementos importantes para a formação do convencimento judicial, não podendo ser simplesmente ignorada quando da análise das circunstâncias atenuantes.

Assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em observância ao princípio da proporcionalidade e em consonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

II - DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA

A defesa sustenta que não deve incidir a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, alegando que as provas constantes nos autos deixam dúvidas quanto à propriedade da arma, sustentando que esta pertencia à vítima e não ao acusado.

Após análise minuciosa do conjunto probatório, não vislumbro razão ao apelante nesse ponto.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais como o roubo, adquire especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução criminal. No caso em análise, a vítima Wesley Santos Abreu foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que o acusado utilizou uma faca (arma branca) para lhe abordar e subtrair seu aparelho celular.

Segundo o depoimento da vítima em juízo, o réu "se aproximou com uma faca por trás" e que, após a subtração do celular, quando ela tentou reagir, o acusado "foi pra me dar porrada". Ao ser questionada pela acusação sobre qual mão o réu portava a faca, a vítima indicou a mão direita.

Tais declarações se mostram coerentes com a dinâmica dos fatos narrados e encontram ressonância no laudo de exame de corpo de delito, que confirma a lesão no dedo da vítima, compatível com ferimento causado por arma branca, corroborando sua versão de que foi ferida durante a luta com o acusado.

O policial militar Wesley, que atendeu a ocorrência, também confirmou que o acusado confessou a prática delitiva no momento da abordagem policial, sendo que a arma utilizada no crime foi devidamente apreendida e juntada aos autos, conforme termo de exibição e apreensão.

A testemunha Wagner Cleber Vasconcelos, por sua vez, embora não tenha presenciado o momento inicial da abordagem do réu à vítima, relatou que diversas pessoas que estavam no local afirmaram que o acusado tinha chegado com uma faca, e confirmou que posteriormente viu a arma utilizada no crime, descrevendo-a como um canivete.

O depoimento isolado do acusado, negando a posse da arma branca e atribuindo-a a vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório. A versão apresentada pelo réu mostra-se inverossímil e contrária à lógica dos fatos, pois não faria sentido a vítima portar uma arma e não a utilizar imediatamente para se defender no início da abordagem, permitindo que o roubo fosse consumado.

É assente na jurisprudência que, em crimes de roubo, a configuração da causa de aumento referente ao emprego de arma branca não exige apreensão e perícia do instrumento, bastando que seu uso fique demonstrado por outros meios de prova, como declarações coerentes da vítima e testemunhos convergentes.

Portanto, tendo em vista a solidez do conjunto probatório quanto ao emprego de arma branca pelo acusado durante a prática delituosa, não há como afastar a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal.

Em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passo a realizar nova dosimetria da pena:

Na primeira fase da

Análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP)
, a Culpabilidade é Normal à espécie delitiva, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto para o tipo penal, os Antecedentes, conforme certidão constante nos autos, o réu ostenta antecedentes criminais, mas não sendo possível identificar com precisão a configuração de maus antecedentes nos termos legais, não valoro negativamente, a conduta social, Não há elementos nos autos que permitam valoração negativa, a personalidade do agente inexistem elementos técnicos suficientes para análise negativa, os motivos são os comuns à espécie, qual seja, a obtenção de lucro fácil, já considerados pelo legislador quando da tipificação penal, as circunstâncias do crime são normais à espécie delitiva, as consequências do crime: não extrapolaram o resultado típico, pois o bem foi recuperado, o Comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Destarte, Considerando que nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), conforme fundamentado no voto. Todavia, incide a sumula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multaNa terceira fase, reconheço a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2o, I, do CP), elevando a pena em 1/3 (um terço).Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Considerando o ‘quantum’ da pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, "b" e §3o do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

A detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal, se constatado o direito do acusado.

Com essas considerações, mantenho a condenação do réu JONNY DE CAMPOS SANTANA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto, em dissonância com o parece ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em seus termos, inclusive quanto à causa de aumento pelo emprego de arma branca.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025